Tribunal: TJES
Processo: 5005132-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005132-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5132-22
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANT
E:
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S. A
.

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BARRA SOL SHOPPING CENTERS S
.
A
.

interpôs

agravo interno em face da decisão monocrática de id. 1672086, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela em face da respeitável decisão
que
indeferiu o pedido da embargante de produção de prova
s
pericial
e oral
, proferida em embargos à execução fiscal opostos por ela, agravante,
contra
o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Nas razões recursais (id. 1919884) alegou a agravante, em síntese, que 1) o agravo de instrumento,
in casu
, é cabível e expressamente previsto no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por se tratar a demanda originária de embargos à execução fiscal; 2) o rol mencionado preceptivo legal deve ser interpretado extensivamente, já que possui taxatividade mitigada; 3) “sem a produção de prova pericial nos autos de origem, estará o D. Juízo a quo formando sua convicção sem considerar o único meio de comprovação das teses defensivas suscitadas pelo Agravante” (fl. 04), o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório; 4) “em razão de ter o Julgador a quo se limitado a ‘reproduzir’ os fundamentos indicados pelo I. Representante do Ministério Público para indeferir a produção de prova pericial na r. decisão agravada, essa restou maculada de vício de fundamentação” (fl. 08); 5) “o D. Juízo a quo revogou o entendimento anteriormente adotado em decisão já estabilizada, para indeferir a produção de prova oral e pericial, o que vai de encontro” à previsão do artigo 505 do Código de Processo Civil (fl. 10).

Pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão monocrática “no sentido de conhecer o recurso interposto” (fl. 14).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 1955394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO do recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5132-22
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANT
E:
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S. A
.

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B arra S ol S hopping C enters
S. A
.

interpôs

agravo
interno
em face da decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela em face da respeitável decisão
que
indeferiu o pedido da embargante de produção de prova
s
pericial
e oral
, proferida em embargos à execução fiscal opostos por ela, agravante,
contra
o
M
unicípio de
V
ila
V
elha
.

Nas razões recursais (id. 1919884) alegou a agravante, em síntese, que 1) o agravo de instrumento,
in casu
, é manifestamente cabível e expressamente previsto no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por se tratar a demanda originária de embargos à execução fiscal; 2) o rol mencionado preceptivo legal deve ser interpretado extensivamente, já que possui taxatividade mitigada; 3) “sem a produção de prova pericial nos autos de origem, estará o D. Juízo a quo formando sua convicção sem considerar o único meio de comprovação das teses defensivas suscitadas pelo Agravante” (fl. 04), o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório; 4) “em razão de ter o Julgador a quo se limitado a ‘reproduzir’ os fundamentos indicados pelo I. Representante do Ministério Público para indeferir a produção de prova pericial na r. decisão agravada, essa restou maculada de vício de fundamentação” (fl. 08); 5) “o D. Juízo a quo revogou o entendimento anteriormente adotado em decisão já estabilizada, para indeferir a produção de prova oral e pericial, o que vai de encontro” à previsão do artigo 505 do Código de Processo Civil (fl. 10).

Pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão monocrática “no sentido de conhecer o recurso interposto” (fl. 14).

O
agravo de instrumento, tal como restou assentado na decisão agravada,
não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

Tal espécie de recurso
é cabível nas hipóteses taxativas
previstas n
o artigo 1.015 do
Código de Processo Civi
l

e
em outros casos expressamente referidos em lei.

Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de
decisão
que
indefere a produção de prova oral e pericial
.

Em outras palavras, a

referida
decisão
agravada,
por não cuidar do mérito da demanda originária, mas sim de mera questão incidental
e do indeferimento da produção de prova oral
,

não é
pronunciamento
contemplad
o
entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas de forma taxativa no art
igo
1.015 do Código de Processo Civil, o que constitui matéria suscetível de conhecimento de ofício por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.

Não desconheço a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Todavia,
não verifico na hipótese vertente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação
.

Consigno ademais, que não se confunde
m
os embargos à execução fiscal, demanda cognitiva, com a
ação de
execução fiscal
que motivou a oposição daqueles, sendo inaplicável à
espécie
o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Em idêntico sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte venerando acórdão, no qual são meus os destaques em negrito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, “
a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento” (AgInt no AREsp n.

1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3.
De acordo com jurisprudência do STJ, “o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido”
(REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019),
sendo essa a situação dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 01-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 05-06-2020).

Diante disso, verifico que a respeitável decisão
impugnada

não se
enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no
artigo 1.015 do CPC,
razão pela qual
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5132-22
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANT
E:
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S. A
.

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

1. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT,
firmou tese
segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

2. -
Caso concreto em que a decisão
recorrida

não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC
e não há
urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação
, sendo inadmissível o agravo de instrumento interposto por ausência de cabimento.

3
. -
A
demais, não se confunde
m
os embargos à execução fiscal, demanda cognitiva, com a
ação de
execução fiscal
que motivou a oposição daqueles, sendo inaplicável à
espécie
o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

4
. -
Agravo interno
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator

Vitória-ES.,

de

de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.